Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704404-81.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: INSTITUTO FENACON DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação Declaratória n. 0721469-63.2022.8.07.0020, proposta por IFN - INSTITUTO FENACON em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146740960 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, para determinar que a operadora de seguro saúde ré se abstenha de promover a cobrança extrajudicial de valores discutidos na ação, referentes ao contrato objeto da lide, bem como evite ou suspenda a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito até ulterior decisão. Ademais, determinou que, no caso de já haver sido efetivada a inscrição em cadastro de restrição ao crédito, seja expedido ofício ao SERASA e ao SPC. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que se mostra equivocado o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau, porquanto não foram comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pela agravada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil. Narra que a agravada solicitou o cancelamento do contrato de adesão ao seguro saúde, por não concordar com o reajuste do valor das mensalidades, sem que estivesse concluído o período mínimo de vigência contratual, de modo que se mostra lícita a aplicação de multa e o pagamento de prêmios até a data de rescisão do contrato, nos termos da cláusula 31.1 da apólice firmada. Destaca que os termos do contrato foram claramente comunicados à agravada, bem como lhe foi fornecido o manual dos beneficiários e condições gerais. Diz que o contrato estipula o prazo mínimo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, após o qual, as partes poderão requerer o cancelamento, por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem incorrer em multa. Assevera que, levando-se em consideração o fato de que o contrato foi celebrado em 01.12.2021, o período de vigência mínima deverá se estender até 30.11.2023. A agravante pondera que, no entanto, o cancelamento do plano de seguro saúde foi solicitado em data anterior ao término da vigência mínima, em 30.11.2022, circunstância que torna cabível a imposição da multa contratual Ao final, a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso, na forma do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, requer a reforma do decisum, para que seja indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido no processo originário. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 43427568. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, o processo originário se consubstancia em ação declaratória, na qual a autora aduz que, no dia 11.11.2021, as partes celebraram Contrato de Seguro Saúde empresarial, com vigência a partir de 01.12.2021, objetivando a adesão ao Plano Especial 100-R1. Acrescenta que, em 31.10.2022, foi comunicada a respeito da aplicação de reajuste de 97,39%, ocasião em que elaborou proposta de reajuste e recebeu uma contraproposta de migração para outro plano. Assevera que, por não concordar com a contraproposta apresentada, solicitou o cancelamento do plano de saúde. A agravante sustenta que a agravada foi comunicada a respeito da aplicação de reajuste das mensalidades, oportunidade em que manifestou a intenção de cancelar o plano de saúde, ainda no período de vigência mínima, sujeitando-se, por conseguinte, às consequências previstas contratualmente para esta hipótese, dentre as quais a incidência de multa. A controvérsia recursal a ser dirimida, portanto, reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da empresa autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que ensejaram o deferimento da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] leciona que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora e da necessidade de proteção imediata de tais direitos, nos seguintes termos: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da detida análise dos autos do processo originário, não se observa, nesse momento processual, a existência de elementos de convicção acerca de eventual equívoco alegado pelo agravante na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal. Ao contrário do que alega o agravante, a probabilidade do direito foi demonstrada em decorrência da onerosidade do contrato, considerando que foi noticiado pela ré o reajuste unilateral de 97.39% no valor das parcelas pactuadas. O perigo de dano revela-se pelas medidas extrajudiciais de cobrança de débito, que permitem a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, o que pode impedi-la de participar de procedimentos licitatórios e de obter crédito. Diante desse cenário fático, é de se considerar apropriada a concessão da tutela de urgência, de modo a evitar prejuízo ao resultado útil do processo, a fim de que fique sobrestada qualquer cobrança relacionada ao contrato objeto da lide, até a solução definitiva da causa. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora consistente no pedido de que a empresa ré cessasse a cobrança realizada e retirasse seu nome do cadastro de inadimplentes sob pena de multa. 1.1. Nesta sede recursal a parte autora pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinado que a requerida cesse imediatamente a cobrança discutida, bem como retire seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta, em suma, que houve pedido de cancelamento do plano de saúde por parte dela em 01/01/21, devidamente recebido pela empresa em 04/01/21. 2. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, foi anulado pela RN/ANS no 455, de 30/03/20. 2.1. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. 3. Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção do acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor, bem como o pagamento das mensalidades referentes ao período. 4. Ainda que o art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09 não tivesse sido anulado, cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, uma vez que impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, porquanto não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano. 5. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que "coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade". 6. Decisão agravada reformada, de forma a deferir a tutela de urgência, para que cessem as cobranças discutidas nos autos da origem e seja retirado o nome da autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1433064, 07123279520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO/CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS N. 195/2009. ABUSIVIDADE. INVALIDADE DA CLÁUSULA. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO IMEDIATA DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. A Resolução Normativa - RN n. 455, de 30/03/2020, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS anulou o artigo 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 3. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do referido dispositivo regulamentar, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. O mesmo raciocínio, portanto, deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor. 5. Em que pese o contrato ter sido firmado anteriormente à anulação do artigo 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, que ocorreu em 30/03/2020, o fato que ensejou a pretensão da autora/apelante - cobrança de mensalidades - foi posterior. 6. O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que "coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade". 7. Devem ser reputadas nulas de pleno direito as cláusulas de fidelidade ou aviso prévio, quando a resilição é solicitada pelo usuário do plano de saúde, haja vista que tais avenças colocam o consumidor em desvantagem exagerada e ofendem a boa-fé objetiva, seja por obrigar o consumidor a permanecer-se vinculado, seja por meio da cobrança de mensalidades referentes ao período pós-cancelamento. 8. No caso, deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato, o que torna possível sua resilição imediata e, por conseguinte, inexigíveis as cobranças das mensalidades referentes ao período posterior à solicitação de cancelamento pela autora/apelante (consumidora). 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1409600, 07119912520218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não subsiste o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, reconhecida a exigibilidade da multa por ocasião do julgamento do mérito da demanda, a agravante poderá promover a respectiva cobrança. Assinale-se que não há qualquer elemento de prova apto a demonstrar que a agravada esteja em situação de insolvência, dilapidando ou ocultando seu patrimônio, de modo a frustrar o cumprimento de suas obrigações. Inclusive, foi demonstrado que a parte autora solicitou o cancelamento do contrato (ID 144304512) e ofereceu caução do valor do débito discutido nos autos, conforme a guia acostada aos autos sob o ID 145373561, evidenciando sua boa-fé. Dessa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano ao resultado útil do processo, aptos a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília/DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023 às 15:39:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.